Tribunal: TJMT
Processo: 1006503-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006503-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), RENILDA MIRANDA DE OLIVEIRA WOMMER - CPF: 469.515.472-20 (AGRAVANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006503-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RENILDA MIRANDA DE OLIVEIRA WOMMER

AGRAVADO: MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOAO DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para liberar imóvel que sofreu constrição indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006503-08.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

A agravante alega que o imóvel que sofreu constrição na Ação Cautelar Inominada já não integrava o patrimônio do então requerido muito antes da sua propositura.

Aduz que esse mesmo bem foi indisponibilizado em outra Ação e, ante a apresentação de Embargos de Terceiro, foi acolhida a tutela de urgência e determinada sua liberação.

Argui que estão presentes os requisitos para a sua concessão.

Intimados, os agravados não ofereceram contraminuta (Id n. 91480492).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante se insurge contra decisão que negou pedido de tutela de urgência em Embargos de Terceiro, proferida nestes termos:

“Requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a imediata suspensão da contrição judicial, e consequentemente o cancelamento do impedimento judicial de indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis.

Instrui a inicial com documentos.

Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ou o risco ao resultado útil do processo”

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No presente caso, ao menos na presente sede de cognição sumária,

não restou evidenciada a probabilidade do direito da embargante, isto porque, o mesmo procedeu com a aquisição dos imóveis em litigio tão somente na data de 29 de maio de 2015 (ID. 50387203), ou seja, passados aproximadamente 09 (nove) meses da inserção de restrição de indisponibilidade nos imóveis, a qual se deu em 29 de agosto de 2014, conforme Certidões de Inteiro Teor colacionadas aos autos (ID. 50387200).

Feitas essas considerações, INDEFIRO OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.”

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Na Medida Cautelar Inominada n. 3767-52.20148.11.0041 (Id n. 83854975, págs. 19 a 22), julgada em 14/10/2014, tornaram-se indisponíveis diversos imóveis em nome da Plano – Incorporadora e Construtora Ltda. e do espólio de José Maria Branco, dentre eles os lotes urbanos n. 14 e 15, situados na quadra M, no loteamento Jardim Miraflores, cada um com 487,50m
2
, matrículas 93.400 e 93.401, respectivamente.

O documento de Id n. 83854975, pág. 16, emitido em 5/7/2003 pela Plano Incorporadora e Construtora Ltda., que autorizou Lúcia Maria Matos Lobato a lavrar a escritura de compra e venda dos mencionados lotes 14 e 15, uma vez que havia quitado o preço total, e o documento de Id n. 83854975, pág. 17, assinado tanto pela Construtora como pela compradora, que permitiu, posteriormente, que essa escrituração fosse realizada pela agravante, que adquiriu o imóvel em maio 2015, revelam que ao menos desde 2003 já não integravam o patrimônio dessa empresa.

Assim, mostram-se relevantes os argumentos da agravante, e, por ora, em cognição sumária, conclui-se que a documentação anexada aos autos é suficiente para atestar a verossimilhança do direito, o que impõe a antecipação da tutela.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Há que se conceder a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem móvel, cuja posse restou demonstrada em mãos do terceiro-embargante, porquanto presentes os requisitos que a autorizam
”
.

(RAI n. 1025619-34.2020.8.11.0000, julgado em 03/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência e suspender a constrição sobre os lotes
14 e 15, situados na quadra M, no loteamento Jardim Miraflores, cada um com 487,50m
2
, matrículas 93.400 e 93.401, respectivamente
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021